Tribunal: STF
Processo: HC 271553
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Kayke dos Santos Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "n ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022) . 3. Consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 4. Não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca das controvérsias, mormente nos casos em que não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, tal qual a espécie. 5. Agravo regimental desprovido. 
(HC 1.071.452 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

1) reconhecer a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, por inobservância do art. 226, I, II e III, do CPP, da Resolução CNJ nº 484 e do Tema Repetitivo STJ nº 1.258; 
2) reconhecer a ilicitude do acesso ao conteúdo do celular do paciente pelos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como declarar a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico dali decorrente, realizado de forma irregular e sem qualquer amparo processual, violando os arts. 5º, X e XII, da Constituição Federal e arts. 158-A e seguintes do CPP; 
3) reconhecer a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado em juízo, por inobservância do procedimento do art. 226 do CPP, bem como pela contaminação irremediável da memória da vítima decorrente dos reconhecimentos irregulares anteriores; 
4) declarar a invalidade de todos os elementos probatórios decorrentes das provas nulas e ilícitas acima descritas, nos termos do art. 157, §1º, do CPP (teoria dos frutos da árvore envenenada); 
5) consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ante a ausência de provas válidas e independentes de autoria; 
d) Subsidiariamente, caso não seja do entendimento desta Corte a absolvição direta, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao efetivo exame do mérito da impetração, enfrentando de forma fundamentada e individualizada cada uma das nulidades arguidas, afastando-se o óbice meramente formal anteriormente utilizado;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 

É que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “14/10/2025”). 

Desse modo, não vislumbro ilegalidade no fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o Supremo também firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente